Tribunal: TJSP
Processo: 2188359-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188359-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LAÉRCIO
BERGAMO, MARIA OZANA ALVES BARRETO BERGAMO e BERGAMO &
BARRETO LTDA, são agravados BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188359-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2188359-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Laércio Bergamo e outros
Agravado: Banco Bradesco S/A; Bradesco Saúde S/A
Juiz de origem: Marco Antonio Barbosa de Freitas
Voto no: 22570
PLANO DE SAÚDE. REDUÇÃO DAS MENSALIDADES C/C
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Insurgência contra decisão
que determinou a exclusão da ex-empregadora do polo passivo.
Manutenção. Contrato de trabalho já extinto. Causa de pedir e
pedidos referentes apenas ao novo contrato de plano de saúde
firmado com a seguradora. Exclusão mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de p. 143 que, em ação de restituição de valores pagos a maior
c/c danos materiais e morais, determinou a emenda da inicial, com a
exclusão do Banco Bradesco do polo passivo da ação.
Pleiteia o agravante a reforma do decisum, alegando,
em síntese, que após o desligamento do Banco Bradesco, os agravantes
contrataram um novo plano, na modalidade MEI, na mesma seguradora
anterior, havendo majoração de 130% em relação aos preços
praticados de venda, em razão da doença preexistente da agravada, o
que contraria a Súmula 21 da ANS; que a ex-empregadora não se
desincumbiu do ônus de informar acerca do procedimento de exclusão
dos beneficiários quando da extinção do contrato de trabalho; e
finalmente, que as regras do CDC devem ser aplicadas.
Não foi deferido o pedido de efeito suspensivo.
Autos em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Não obstante os agravantes aleguem que não foram
corretamente informados pela ex-empregadora acerca da transferência
de contratos de plano de saúde quando da extinção do contrato de
trabalho, o fato é que tanto a causa de pedir, como todos os pedidos
envolvem tão somente à seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188359-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustentam,
em
síntese,
que
os
valores
das
mensalidades foram majorados por conta da existência de doença
preexistente de uma das beneficiárias e que, por conta da cobrança de
mensalidades abusivas, sofreram danos morais. Ou seja, os pedidos de
redução do preço e de ressarcimento dos prejuízos são dirigidos apenas
ao Bradesco Saúde, não havendo pertinência subjetiva para a
manutenção da ex-empregadora no polo passivo dessa demanda.
Por isso, por este voto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator